Tribunal: TJSP
Processo: 1005997-14.2016.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização por dano material e moral – Preliminares de ilegitimidade e prescrição afastadas – Serviço de emissão de boleto prestado pelo corréu Itaú – Pagamentos realizados com adulteração de código de barras pela corré – Ineficiência do serviço prestado que efetivou a quitação errônea dos boletos – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de indenização por dano material e moral – Preliminares de ilegitimidade e prescrição afastadas – Serviço de emissão de boleto prestado pelo corréu Itaú – Pagamentos realizados com adulteração de código de barras pela corré – Ineficiência do serviço prestado que efetivou a quitação errônea dos boletos – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do prestador de serviços – Risco profissional – Dano material comprovado – Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos.